Tribunal: TJSP
Processo: 1027449-72.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de obrigação de fazer/não fazer julgada improcedente. Pretensão à reforma da sentença manifestada pelo autor.
Os provedores de pesquisa virtual não podem ser obrigados a eliminar do seu sistema os resultados derivados da busca de determinado termo ou expressão. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Corte Estadual.
RECURSO DESPROVIDO.